Tribunal: CARF
Processo: 10183.721986/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.721986/2014-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.896 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Assunto
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
Recorrente
REGINALDO TOLENTINO CRUVINEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora informe se o valor atribuído pelo
SIPT, e utilizado como critério de arbitramento do VTN, contempla as aptidões agrícolas,
juntando aos autos eventuais extratos de sistema ou outros documentos que indiquem os valores
considerados.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do
Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.
Relatório
Trata-se de recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra Acórdão no
03-074.287 - 1a Turma da DRJ/BSB (e-fls. 80 e ss), que julgou improcedente impugnação
apresentada pelo sujeito passivo contra a Notificação de Lançamento – ITR, de e-fls. 3 e ss.
Dentre as teses do recurso voluntário (e-fls. 106 e ss), interposto em 26/10/2017,
contra a decisão de piso, cuja ciência lhe foi dada em 29/09/2017, o recorrente contesta
arbitramento do valor da terra nua, levado a efeito com base no sistema SIPT. Não consta dos
autos informação acerca do valor da terra nua considerando as aptidões agrícolas.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa – Relator.
Considerando que o recorrente questiona os critérios do arbitramento do valor da
terra nua; considerando, ainda, que não há nos autos informação alguma acerca desse valor,
considerada as aptidões agrícolas; manifesto-me pela a conversão do julgamento em diligência
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.721986/2014-11
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.896 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721986/2014-11

para que a unidade preparadora informe se o valor atribuído pelo SIPT, e utilizado como
critério de arbitramento do VTN, contempla as aptidões agrícolas, juntando aos autos
eventuais extratos de sistema ou outros documentos que indiquem os valores considerados.
O interessado deverá ser cientificado do resultado dessa diligência, com
abertura do prazo de 30 dias para manifestação.
Conclusão
Do exposto, voto pela conversão do julgamento e diligência, na forma desse voto.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital